Tribunal: TJMT
Processo: 1045653-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045653-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE MINIKOVSKI - CPF: 801.812.601-15 (RECORRENTE), ALEX VOLPATO ZAMBONI - CPF: 830.803.761-53 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.644.515/0001-85 (RECORRIDO), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CLUBE DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO NA DATA INFORMADA NA INICIAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). E-MAIL QUE SOLICITA DADOS COMPLEMENTARES NÃO ATENDIDO PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CREDORA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, CRISTIANE MINIKOVSKI, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais (ID. 317325948). A Recorrente sustenta que solicitou o cancelamento do contrato de cartão de descontos em junho de 2024, mas que as cobranças persistiram indevidamente até janeiro de 2025, caracterizando falha na prestação do serviço e ato ilícito passível de reparação (ID. 317325949).

2.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática e não isenta a consumidora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a Recorrente não logrou êxito em comprovar que solicitou o cancelamento do contrato em junho de 2024, conforme alegado na peça de ingresso. Os documentos acostados não corroboram a tese de desídia da empresa naquela data, inexistindo protocolo, e-mail ou gravação que ateste a manifestação de vontade inequívoca da consumidora no período apontado.

4.

Nesse cenário, impende destacar que, malgrado a existência de e-mail datado de 11 de outubro de 2024 (id. 317325913), o qual traz indícios de uma tratativa de cancelamento naquela época — o que, em tese, poderia fundamentar a inexigibilidade das cobranças posteriores (novembro, dezembro e janeiro) —, o teor da referida comunicação informa expressamente que a empresa "não conseguiu entrar em contato para finalizar o processo", solicitando que a consumidora entrasse em contato com a franquia ou preenchesse um formulário específico para confirmar dados.

5.

Ocorre que não consta nos autos qualquer comprovante de que a Autora tenha enviado os documentos solicitados, preenchido o formulário mencionado ou retornado o contato em prazo hábil para efetivar a rescisão naquele momento. A inércia da consumidora em atender às exigências administrativas para a formalização do distrato impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço, uma vez que a continuidade da cobrança decorreu da vigência regular do contrato até a efetiva baixa, ocorrida em janeiro de 2025.

6.

Portanto, não havendo prova do pedido de cancelamento regular em momento anterior, as cobranças realizadas pela Recorrida configuram exercício regular de direito, afastando os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal). Inexistindo conduta indevida ou cobrança ilegal, não há que se falar em repetição de indébito ou em indenização por danos morais, mantendo-se hígida a sentença de improcedência.

7.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

10.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026